Tribunal: TJDFT
Processo: 0006504-51.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Suspensão condicional do processo. Revogação. Nulidade. Descumprimento das condições. Adimplemento substancial.
1 - Revoga-se a suspensão condicional do processo - mesmo depois de decorrido o período de prova - se o beneficiário é processado por novo crime durante o período de prova ou descumpre as condições estabelecidas no acordo.
2 – Se o beneficiário, mesmo após prorrogado período de prova, descumpre, reiteradamente, as condições de comparecimento em juízo para justificar suas atividades e prestar serviços à comunidade, sem justificativa, não há adimplemento substancial do acordo.
3 – Não é nula, por falta de intimação do beneficiário, a decisão que revoga suspensão condicional do processo se o beneficiário compareceu em juízo e foi advertido do não cumprimento integral das condições e nada fez, sobretudo se a defesa teve oportunidade de se manifestar a respeito.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.